Tribunal: TJSP
Processo: 1002327-43.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de cumular auxílio-acidente com aposentadoria diante do § 3o do art. 86 da Lei 8.213/91, com redação determinada pela Lei no 9.528/97, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.296.673/MG - TEMA 555/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.